Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-72.2015.8.11.0085
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001252-72.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERREIRA - ME (APELADO), LUIZ CARLOS FERREIRA 75279339920 - CNPJ: 17.512.222/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0001252-72.2015.8.11.0085

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA e LUIZ CARLOS FERREIRA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 921, §§ 1o E 4o DO CPC - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE - PARTE QUE PROMOVEU DILIGÊNCIAS CONSTANTES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL - SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover atos necessários ao andamento do processo executivo, durante lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, após ter sido pessoalmente intimado para tanto.

2. Nas execuções regidas pelo CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento específico previsto no art. 921, §§ 1o a 4o, que exige determinação judicial expressa de suspensão do processo quando não encontrados bens penhoráveis.

3. A ausência de decisão que formalmente determine a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

4. Não se configura inércia processual quando a parte exequente promove diligências constantes visando à localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, não podendo ser penalizada pela simples demora natural do trâmite processual.

5. Aplica-se à hipótese a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
", entendimento extensível aos demais atos processuais.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0001252-72.2015.8.11.0085 em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que: a) jamais permaneceu inerte no impulso processual, tendo promovido diversas diligências para localizar bens do devedor; b) eventual morosidade deve ser imputada ao aparelho judiciário e não à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ; c) manteve-se atuante durante toda a tramitação do processo, requerendo bloqueios via sistema BACENJUD/SISBAJUD, pesquisas patrimoniais pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além de peticionamentos com vistas à efetiva penhora de veículo encontrado; d) não houve transcurso do prazo prescricional de cinco anos de inatividade; e) atuou em estrita observância ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, retornando os autos para seu regular processamento.

Sem contrarrazões (ID. 308557851 e 308557865).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE (SICREDI NORTE MT)
em face de
LUIZ CARLOS FERREIRA - ME,
em 06/11/2015, aduzindo ser credora da quantia de R$ 17.388,16 (dezessete mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), representada por Cédula de Crédito Bancário no B306304811, emitida em 23/05/2013, no valor original de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser paga em 48 parcelas mensais de R$ 678,60 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

Em garantia do pagamento da CCB, o executado alienou fiduciariamente o veículo GOLF 1.6MI PLUS GAS 4P, marca VOLKSWAGEN, ano 2004, cor preta, placa JZU7335, Renavam 828539430.

Em 26/11/2015, a petição inicial foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, determinando-se a citação do executado para pagamento ou nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias.

Em 08/06/2016, o Oficial de Justiça certificou a citação pessoal do executado, na pessoa de seu representante legal, Sr. Luiz Carlos Ferreira.

Em 30/09/2016, foi certificado que o executado, embora devidamente citado, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento ou nomear bens à penhora.

Em 12/06/2017, o juízo deferiu o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, que foi realizada em 05/06/2017, restando infrutífera conforme resposta obtida em 12/06/2017.

Em 17/04/2018, a exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de penhora online e requereu a realização de penhora via sistema RENAJUD.

Em 02/04/2019, o juízo indeferiu o pedido de consulta via RENAJUD, argumentando que o sistema não tem caráter consultivo, mas preventivo de direitos de terceiros de boa-fé.

Em 18/04/2019, a exequente requereu expedição de ofício à Receita Federal via sistema INFOJUD para obtenção das cinco últimas declarações de imposto de renda do executado.

Em 17/10/2019, o juízo deferiu a consulta ao sistema INFOJUD, que foi realizada na mesma data, não sendo localizadas declarações para os dados informados.

Em 14/01/2020, a exequente requereu novamente a realização de penhora via RENAJUD e, alternativamente, a indisponibilidade de bens do executado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em 09/03/2020, o juízo deferiu a pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, sendo localizado o veículo alienado fiduciariamente (GOLF 1.6MI PLUS).

Em 31/08/2020, a exequente requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo localizado.

Em 07/12/2020, o juízo deferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo, nomeando o exequente como depositário fiel do bem.

Em outubro de 2023, a diligência para penhora do veículo foi realizada, porém o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o bem, conforme certificado nos autos.

Em 08/01/2025, o juízo determinou a intimação da exequente para manifestação quanto à prescrição intercorrente, sendo o silêncio interpretado como concordância com a extinção do processo.

Em 21/01/2025, a exequente manifestou-se contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em 16/04/2025, o juízo proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento nos Temas 566, 567 e 568 do STJ, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso II do CPC. Segundo a decisão, o prazo de suspensão de um ano teria se iniciado em 17/04/2018 (quando a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora online) e, após seu término em 17/04/2019, começou a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se completaria em 17/04/2024 (ID. 296754355).

Pois bem.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Imperioso destacar que a prescrição intercorrente tem como pressuposto essencial a inércia injustificada da parte exequente por prazo superior àquele previsto para a prescrição da pretensão de direito material, conforme interpretação da Súmula 150 do STF: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

No caso em análise, verifica-se que a apelante não permaneceu inerte ao longo da tramitação processual. Pelo contrário, demonstrou postura ativa e diligente, promovendo diversas medidas executivas visando a satisfação do crédito.

Diante desse cenário processual, constata-se que a apelante jamais abandonou a causa ou demonstrou desinteresse na satisfação do crédito. Pelo contrário, atuou com diligência, atendendo prontamente às determinações judiciais e buscando continuamente meios para localizar bens do devedor e dar efetividade à execução.

Ademais, verifica-se que não houve decisão expressa do juízo
a quo
determinando a suspensão do processo nos termos do art. 921, §1o, do CPC, o que fragiliza o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecido na sentença.

O art. 921 do CPC disciplina claramente o procedimento a ser adotado nas execuções civis quando não encontrados bens penhoráveis:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

A ausência de decisão formal de suspensão do processo e posterior arquivamento, nos termos do dispositivo legal supramencionado, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, a aplicação por analogia dos entendimentos fixados pelo STJ nos Temas 566, 567 e 568, relativos à execução fiscal, para as execuções de títulos extrajudiciais comuns, revela-se inadequada, considerando a existência de regramento específico no art. 921 do CPC para as execuções civis.

Destarte, a ausência de decisão formal de suspensão do processo e, considerando que não houve propriamente desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar a culpa pela demora na satisfação da execução, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025